Tribunal: STF
Processo: HC 244880
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 13.8.2024, por Erivaldo de Araújo Soares Júnior, advogado, em benefício de Adriana de Oliveira Cavalcante ou Adriana de Oliveira Feitosa, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 904.453/CE.



O caso



    2. Consta dos autos ter a paciente ajuizado pedido de restituição de veículo apreendido no juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Juazeiro do Norte/CE (Pedido de Providências n. 0204423-29.2023.8.06.0112). Em 9.10.2023, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito. 



    3. Em 7.2.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará indeferiu o recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, mantendo a decisão do juízo de primeira instância. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BEM DE INTERESSE NA AÇÃO. REMANESCEM DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1 - A restituição de coisa apreendida tem disciplina própria nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, estando pacificando entendimento no sentido de que a restituição de bem apreendido em virtude de prática criminosa depende da comprovação de não haver nenhuma dúvida quanto ao direito sobre ele reivindicado (art. 120 do Código de Processo Penal), quando não mais interessar ao processo (art. 118 do Código de Processo Penal), e quando tal bem não é passível de perdimento em caso de eventual condenação (art. 91, II, do Código Penal). 



    2 - Na hipótese dos autos, verifica-se que instaurado inquérito policial para investigar crime de lavagem de dinheiro, notadamente existirem indícios inequívocos de que a recorrente Adriana de Oliveira Cavalcante adquiriu o veículo pleiteado mediante fraude, com emprego de nome falso, havendo suspeitas de que o valor empregado para compra do caminhão é incompatível com seu patrimônio e atividade declarada. 



    3 - Inferi-se, portanto, que o bem requerido ainda interessa à investigação criminal, além disso não existe demonstração inequívoca da origem lícita do veículo, condição que carece de maiores esclarecimentos, razão pela qual subsistem sérios óbices à restituição da coisa pretendida, não sendo recomendável sua devolução, ao menos, neste momento. 



    4 - Recurso conhecido e desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 904.453/CE. Em 11.4.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração. 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante apresenta as seguintes alegações:



    “Conforme já destacado, no dia 26 de abril de 2022 equipe de policiais civis do Ceará juntamente com a equipe da DISE de Mogi Guaçu/SP ingressaram na residência, sem autorização judicial, e mais mesmo após o juízo daquela comarca ter negado a busca e apreensão domiciliar, fatos estes que gerou a revogação da prisão preventiva e absolvição dos acusados, conforme sentença anexa. (...)



    Após a invasão do domicílio, a polícia pegou o documento do caminhão na residência da paciente e fez o rastreamento, conforme a própria polícia fez constar no BO anexo. 



    O veículo foi apreendido no Estado do Ceará, sem nenhum ilícito. 



    Ocorre que o veículo só foi apreendido porque houve um rastreamento indevido após apreensão ilegal de documentos na residência da paciente. 



    Isto porque, o juízo da Comarca de Jaguariúna/SP declarou a nulidade de todas provas produzidas ilicitamente que inclui a apreensão de documentos do caminhão ora requerido, que culminou no rastreamento e posterior apreensão, bem como a instauração de IP para fins de averiguar possível prática do crime de abuso de autoridade por parte dos Policiais Civis” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “quando se trata de provas obtidas por meios ilegais[,] há uma proibição legal de ser fundamentada uma condenação apenas com bases nas provas obtidas por meio ilegal, ou como no presente caso, a manutenção de um bem apreendido” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “se o meio de obtenção de prova for ilegal, a ilicitude acompanha todas as demais provas. A doutrina chama de teoria dos frutos da árvore envenenada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma a congruência da hipótese dos autos “com a teoria apontada, pois há uma violação clara do direito de propriedade, sem o devido procedimento legal (mandado de busca e apreensão) e não sendo as exceções elencadas no inciso XI do artigo 5º da CF já citadas anteriormente. Não obstante, o próprio juízo já reconheceu a ilegalidade da operação e declarou a ilicitude da prova, devendo o mesmo ser restituído à proprietária” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, e com a máxima vênia possível, vem respeitosamente à honrosa presença desta Colenda Corte Superior, requerer: 



    a) Seja reconhecida a ilegalidade da apreensão do bem, nos termos apresentados; 



    b) Tendo em vista que desde 8.5.2022, data da apreensão do veículo, conforme BO anexo, a autoridade policial não deu andamento no procedimento, requer seja determinado o encerramento e arquivamento” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus tem por objeto a questão posta no Habeas Corpus n. 244.879/CE, também de minha relatoria, pendente de julgamento.



    No Habeas Corpus n. 244.879/CE, apontou-se como ato coator a decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 904.453/CE. 



    O presente habeas corpus foi impetrado contra essa mesma decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, proferida no Habeas Corpus n. 904.453/CE, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Na espécie vertente, o impetrante repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 244.879/CE.



    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e semelhante objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 
2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora